Tribunal: TJSP
Processo: 1500545-79.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Denis corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Arquimedes isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 tijolo de cocaína sob a forma de crack com peso líquido

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Denis corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Arquimedes isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 tijolo de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 917,16 gramas), além de dinheiro – Potencialidade lesiva da arma comprovada. Crime de perigo abstrato – Condenações reafirmadas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases para Arquimedes redimensionadas. Assertiva de que o réu possui personalidade voltada à prática delitiva não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Circunstâncias do delito que não ultrapassaram o normal á espécie. Mau antecedente (1/6). Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818). Réu Denis. Bases nos mínimos. Afastamento das circunstâncias do delito – Confissão (Denis). Inviável a redução para aquém dos mínimos. Súmula 231 do STJ – Impertinente o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Concurso material – Inconstitucionalidade da multa afastada – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Prequestionamento – Apelos providos em parte para reduzir as penas.